Tribunal: TJBA
Processo: 0502140-10.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502140-10.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VITORIA URBANISMO SPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MARTINS MAGALHAES, ADELISA AUXILIADORA ABREU DO NASCIMENTO VIEIRA, VICTOR GABRIEL SPINDOLA PEREIRA, JULIANA PEREIRA GOMES

APELADO: EVANI FERREIRA ROCHA

Advogado(s)
:
RYVIA THAYS CUNHA BATISTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ACOLHIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORADORA. JUROS CAPITALIZADOS. ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Apelação interposta por incorporadora imobiliária contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de revisão contratual, declarando a nulidade de cláusula que previa juros remuneratórios capitalizados e determinando a restituição simples de valores pagos em excesso por promitente compradora de lote.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a certidão de trânsito em julgado expedida pela secretaria da vara de origem é nula por erro no cômputo do prazo recursal; (ii) saber se é lícita a capitalização mensal de juros em contrato de compra e venda de imóvel firmado diretamente com incorporadora que não integra o sistema financeiro.

III. Razões de decidir

3. Acolhe-se a preliminar de nulidade do ato ordinatório que certificou o trânsito em julgado da sentença, pois a certidão foi emitida antes do encerramento do prazo legal para interposição de recurso, restando configurada a tempestividade da apelação.

4. A relação entre adquirente de lote e incorporadora imobiliária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, permitindo-se a revisão de cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas ou abusivas.

5. A capitalização de juros em periodicidade mensal ou inferior à anual é vedada a empresas que não integram o Sistema Financeiro Nacional, o Sistema Financeiro da Habitação ou o Sistema Financeiro Imobiliário, conforme as restrições da Lei nº 9.514/1997 e da Lei nº 10.931/2004.

6. Demonstrada a onerosidade excessiva mediante a incidência de juros sobre juros em contrato de mútuo civil, deve ser mantida a sentença que determinou o recálculo do débito e a restituição simples do indébito para evitar o enriquecimento sem causa da vendedora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É nula a certidão de trânsito em julgado expedida prematuramente, antes de findo o prazo recursal da parte. 2. É ilegal a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos de compra e venda de imóvel celebrados com incorporadora que não integra o Sistema Financeiro Nacional."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, V, e art. 51, IV; CC, art. 591; Lei nº 9.514/1997; Lei nº 10.931/2004; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5033218-56.2021.8.24.0000, Rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 10.03.2022; TJMG, AC 5001311-80.2022.8.13.0470, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 06.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0502140-10.2016.8.05.0022
,

da comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figura, como apelante
VITORIA URBANISMO SPE LTDA
e como apelado
EVANI FERREIRA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.